Tribunal: STF
Processo: ARE 1519963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - DIREITO ADMINISTRATIVO - PENSÃO POR MORTE - REVISÃO - ART. 23, §2, I, EC 103/2019 - INCIDÊNCIA - PENSIONISTA INCAPAZ - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos "para reconhecer o erro material."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, caput, da EC 103/19 e 40, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A r. sentença merece parcial reparo.



    Extrai-se do art. 23, §2º, I da EC 103/2019 que:



    (...)



    In casu, o autor/recorrente demonstrou ser portador de cardiopatia grave desde 2018, eis que se submeteu a procedimento cirúrgico consoante id. 463265295, confirmado pelo relatório de id. 463265294 (Paciente portador de CID I25).



    Verifica-se, assim, que o pensionista já era considerado incapaz permanente antes mesmo da data do óbito da sua esposa (23/01/2023).



    Desta forma, tenho que o recorrente faz jus à integralidade da pensão por morte, nos termos do art. 23, §2º, I da EC 103/2019, motivo pelo qual vislumbro motivos fáticos e jurídicos a amparar a reforma da sentença neste ponto.



    Quanto a revisão das pensões, o art. 24 da EC já mencionada dispõe que:



    (...)



    Conforme se vê e como bem pontuado pelo magistrado de origem, havendo cumulação de benefícios, o recebimento do mais vantajoso será o integral enquanto o outro será proporcional.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente